Tribunal: CARF
Processo: 13851.001708/2005-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.001708/2005-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.388 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
INDÚSTRIA MECÂNICA PANEGOSSI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. EXISTÊNCIA DE SÚMULA
NO ÂMBITO DESTE CONSELHO, EM SENTIDO CONTRÁRIO À TESE
DA RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso especial cuja tese da Recorrente contrarie o
teor de Súmula deste CARF. Aplicação do disposto no artigo 67, § 3o, do
Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Ausentes, momentaneamente, as Conselheiras Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Adriana Gomes Rêgo. Presidiu o julgamento a Conselheira Andréa Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek
Simantob (presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte Indústria Mecânica Panegossi Ltda.
(fls. 605) interposto em face da decisão proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.001708/2005-21
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 13851.001708/2005-21

Acórdão no 1201-00.212, na sessão de 28 de janeiro de 2010, por meio do qual o colegiado
negou provimento ao recurso voluntário.
O processo cuida de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS decorrentes
de omissão de receitas, apurada a partir da movimentação bancária do contribuinte em duas
contas mantidas à margem da contabilidade.
A empresa foi intimada a comprovar a origem dos depósitos bancários e não
apresentou qualquer prova em seu favor, de sorte que foi autuada com base no artigo 42 da Lei n.
9.430/96.
Ademais, a empresa expressamente afirmou que não mantinha contas à margem
da contabilidade (que posteriormente foram identificadas), o que ensejou a qualificação da
multa, ante o evidente intuito de fraude, com o objetivo reduzir o montante dos tributos devidos,
conforme destacou o relatório fiscal.
Tendo em vista que o contribuinte optou pela apuração do lucro real anual no
período, sujeitando-se aos recolhimentos mensais por estimativa, também foi exigida multa
isolada sobre a base de cálculo estimada, nos termos do art. 44, IV, da Lei n. 9.430/1996.
Com a ciência das autuações, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 330), na
qual, em síntese, alegou:
a) Nulidade do procedimento fiscal;
b) Ausência de motivação para a autuação;
c) Prova insuficiente;
d) Cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório.
A impugnação foi julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ de Ribeirão Preto,
conforme decisão de fls. 576 e seguintes.
O contribuinte, com a ciência da decisão, apresentou recurso voluntário (fls. 605 e
seguintes), no qual, basicamente, repisou os argumentos da impugnação.
Em 28 de janeiro de 2010, a 1a Turma da 2a Câmara desta Seção, por meio do
acórdão n. 1201-00.212, negou provimento ao recurso voluntário, em decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2001
CONTRADITÓRIO - o procedimento fiscal é de natureza inquisitiva. O contraditório
somente se inaugura com a impugnação administrativa.
RETROATIVIDADE - a Lei Complementar n° 105/01 e a Lei Ordinária n° 10.174/01,
por ampliarem os poderes conferidos fiscalização federal, aplicam-se ao ato de
lançamento realizado após sua publicação, mesmo que este se reporte a fato gerador
pretérito. Não há que se falar, nesta hipótese, em retroatividade de seus efeitos, Pois tais
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 13851.001708/2005-21

efeitos são relativos aos fatos jurídicos procedimentais e não aos tributários, estes sim -
e não aqueles - anteriores à vigência das referidas leis.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - com o advento da Lei 9.430/96, a presunção de omissão
de rendimentos calcada em depósitos bancários adquiriu status legal e só é infirmada
pela apresentação de documentação especifica para cada depósito.
MULTA QUALIFICADA - Uma mera omissão não pode ensejar a qualificadora da
multa. No entanto, assim não deve ser qualificado o comportamento de se deixar de
registrar duas contas por onde transitou a maior parte das entradas financeiras do
contribuinte. Ademais, o intuito doloso da conduta omissiva foi ratificado pela resposta
h intimação fiscal que negou a existência de outras contas bancárias além das
contabilizadas.
MULTA CONFISCATÓRIA - não compete a órgãos administrativos de julgamento
analisar o caráter confiscatório de multas estabelecidas em lei, uma vez que redundaria
em controle de constitucionalidade - atividade que extrapola sua competência.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou embargos de declaração (fls.
761 e seguintes), sob o argumento de que o acórdão padeceria de omissões.
Os embargos foram rejeitados pelo despacho de fls. 780.
Ciente da negativa, o contribuinte apresentou recurso especial (fls. 799 e
seguintes) no qual alegou divergência interpretativa em relação a quatro matérias, a saber:
a) Indevida quebra de sigilo bancário;
b) Impossibilidade de agravação da multa;
c) Nulidade da autuação;
d) Impossibilidade de cobrança da multa isolada.
O recurso especial foi objeto do despacho de admissibilidade de fls. 892, que
analisou todas as questões suscitadas e entendeu demonstrada a divergência em relação a apenas
uma matéria, qual seja, a relativa à quebra do sigilo bancário.
O despacho de admissibilidade foi ratificado pelo reexame de fls. 901.

A Fazenda Nacional teve ciência do despacho de admissibilidade e apresentou
contrarrazões (fls. 906), pugnando pelo não conhecimento do recurso especial e,
alternativamente, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 13851.001708/2005-21

O conhecimento do recurso especial do contribuinte, ao qual foi dado seguimento
parcial pelo despacho de fls. 892 e seguintes, foi questionado pela Fazenda Nacional.
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67, do Anexo II, do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras
dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso. (grifei)
(...)
Como visto, no caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento a
uma matéria, a saber: indevida quebra do sigilo bancário.
O despacho de admissibilidade deu seguimento à citada matéria com base nos
argumentos abaixo (destacaremos):
Quanto ao item “1”, a Recorrente alega impossibilidade de quebra do sigilo bancário
em período anterior a Lei n. 105/2001.
No entendimento do acórdão recorrido, as normas que deram suporte ao procedimento -
a Lei 10.174/01 e a Lei Complementar n° 105/01, que atribui ao Fisco o Poder de
requisitar informações bancárias, não estabelecem nova hipótese tributária, não criam
imposto sobre fatos outrora não alcançados, apenas introduzem novo meio de prova
de fatos já jurisdicizados pela regra impositiva sobre a renda. Como são normas de
prova - norma processual ou procedimental, portanto - aplicam-se à época da
realização do procedimento, ou seja, do lançamento. Não há, no caso, qualquer
violação do principio constitucional da irretroatividade pelo simples fato de que as
normas não foram aplicadas retroativamente.
A Recorrente diz que tal entendimento diverge do acórdão 102-46.231 de 28/01/2004 da
Segunda Câmara do 1o Conselho de Contribuintes (atual CARF) no processo no
10660.004988/2002-36 que reconhece a impossibilidade de “obtenção pela autoridade
administrativa de dados bancários relativos a exercícios financeiros anteriores a 10 de
janeiro de 2001, como preconiza a Lei Complementar no 105/2001, sem o crivo do
Poder Judiciário, porquanto, a CF/88 veda edição de lei retroativa, não podendo a
mesma alcançar fatos ou situações jurídicas pretéritas à sua vigência, sem autorização
judicial."
Conquanto o despacho de admissibilidade tenha identificado a divergência, não há
como conhecer a matéria suscitada pelo contribuinte em seu recurso voluntário, por força do
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 13851.001708/2005-21

disposto na Súmula CARF n. 35 (vinculante), que pacificou o entendimento acerca da aplicação
retroativa do disposto na Lei n. 10.174/01:
Súmula CARF no 35
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o
uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos,
aplica-se retroativamente.
Com efeito, a questão suscitada pelo contribuinte no recurso especial se amolda
perfeitamente à matéria pacificada pela Súmula CARF n. 35, conforme excertos a seguir
reproduzidos (fls. 800):

Assim, verifica-se que o racional adotado pelo acórdão recorrido é
absolutamente convergente com a tese fixada pela Súmula CARF n. 35, de sorte que assiste
razão à Fazenda Nacional quanto ao argumento de que o recurso não pode ser conhecido, ante a
existência de Súmula no âmbito deste Conselho em sentido contrário à tese da Recorrente.
Aplica-se à hipótese, portanto, o disposto no § 3o, do artigo 67 do Anexo II do
RICARF, acima reproduzido. Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso especial do
contribuinte.

Andrea Duek Simantob
(documento assinado digitalmente)

Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.388 - CSRF/1a Turma
Processo no 13851.001708/2005-21

Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital